Tribunal: TJMT
Processo: 1032654-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032654-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CANDIDO RIBEIRO LEANDRO - CPF: 304.313.521-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que rejeitara as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir e prescrição, em ação que versa sobre correção de índices em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão ao aplicar o Tema 1150 do STJ em demanda sobre correção de índices do PASEP; (
ii
) determinar se o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou o decenal do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente o Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, inclusive ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A distinção entre desfalques e correção monetária não afasta a abrangência da tese firmada no Tema 1150, que contempla ambas as hipóteses no rol de falhas geradoras de responsabilidade.

O prazo prescricional aplicável, conforme jurisprudência consolidada do STJ, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca da irregularidade pelo titular da conta.

O embargante não indica omissão, contradição ou obscuridade concreta, buscando, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais de vício relevante com potencial modificativo, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de aplicação de índices de correção monetária.

O prazo prescricional aplicável a essas demandas é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da irregularidade.

A oposição de embargos de declaração com caráter infringente, sem apontamento de vício relevante, é incompatível com sua função integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RCD na PET no
AREsp
n. 1.531.858/TO, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022,
DJe
03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1032654-69.2025.8.11.0000.

BANCO DO BRASIL S.A. X CANDIDO RIBEIRO LEANDRO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
e

CANDIDO RIBEIRO LEANDRO
,
mantendo
a decisão de primeiro grau
que, em sede de saneamento processual, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir e prescrição.

Para tanto,
o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição ao aplicar o Tema 1150 do STJ ao caso concreto. Sustenta que o referido tema trata especificamente de ações que versam sobre "desfalques ou saques indevidos", enquanto a presente demanda discute apenas "correção de índice" nas contas do PASEP.

Argumenta que, em se tratando de discussão sobre critérios de atualização monetária e aplicação de índices, a legitimidade passiva seria da União Federal, e não do Banco do Brasil, que atuaria apenas como agente executor das determinações do Conselho Diretor do PASEP.

Aduz, ainda, que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o decenal do art. 205 do Código Civil, como fixado no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a prescrição quinquenal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que este aplicou indevidamente o Tema 1150 do STJ ao caso concreto, por entender que a presente demanda não versa sobre "desfalques ou saques indevidos", mas sim sobre "correção de índice" nas contas do PASEP.

Ocorre que,
após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes no acórdão embargado, que se mostra claro, coerente e suficientemente fundamentado.

Com efeito, o
acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que estabeleceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute "eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa".

A tese firmada pelo STJ é abrangente e contempla não apenas os casos de saques indevidos ou desfalques propriamente ditos, mas também as hipóteses de falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo expressamente a "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor".

Assim, a distinção pretendida pelo embargante entre ações que versam sobre "desfalques" e aquelas que tratam de "correção monetária" não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo a aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros.

Quanto ao prazo prescricional, o acórdão embargado também não incorre em contradição ao aplicar o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a tese firmada no Tema 1150 do STJ.

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que, nas ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do titular da conta acerca das irregularidades.

Portanto, o que se verifica é que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no RCD na PET no
AREsp
n. 1.531.858/TO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente ventilados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, em especial o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o art. 205 do Código Civil, os quais foram devidamente analisados e aplicados conforme o entendimento desta Corte, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025